Tribunal: STF
Processo: Rcl 39509
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação proposta pela União para impugnar decisão proferida pela 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1000596-34.2017.4.01.4000, e acórdão prolatado pelo Tribunal Federal Regional da 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 1028986-49.2018.4.01.0000, sob a alegação de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal pelo art. 102, I, f, da Constituição.
    2. A inicial narra que, em ação proposta pelo Ministério Público Federal em face da União, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em 29.03.2006, condenando o ente público a “ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º § 1º da Lei n. 9.424/96 e daquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais”(ação civil pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100 - Juízo da 19ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo).
    3. Após o trânsito em julgado, em 11.05.2017, a União ajuizou ação rescisória no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O Desembargador Relator concedeu tutela cautelar, “‘para determinar a suspensão da eficácia do v. Acórdão impugnado e, como consequência, de todas as execuções dele derivadas’, com fundamento na incompetência do foro da Seção Judiciária de São Paulo para processar e julgar a ação civil pública mencionada, por entender que não houve dano de caráter nacional” (Autos nº 5006325-85.2017.4.03.0000).
    4. Concomitantemente, em 31.05.2017, o Estado do Piauí com fundamento no título executivo judicial formado na referida ação coletiva, ajuizou ação de cumprimento de sentença contra a União, pleiteando “‘a expedição de precatório na quantia de R$ 2.005.652.403,91 (dois bilhões e cinco milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e três reais e noventa e um centavos)’, referentes ao cálculo de valores supostamente devidos a título de complementação ao FUNDEF” ( Autos nº 1000596-34.2017.4.01.4000). O Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí indeferiu pedido de imediata expedição do precatório, determinando a suspensão da ação executiva.
    5. Protocolado, no Supremo Tribunal Federal (STF), pedido de contracautela em relação à decisão proferida na ação rescisória, o Presidente deferiu o pleito “para suspender os efeitos da tutela provisória concedida na Ação Rescisória n. 5006325-85.2017.4.03.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, apenas quanto à Ação de Cumprimento de Sentença n. 1000596-34.2017.4.01.4000, em trâmite na Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Teresina/PI” (STA 862). A decisão foi confirmada em sede de agravo interno.
    6. Retomado o curso da execução, o Estado do Piauí interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a expedição do precatório (Autos nº 1028986-49.2018.4.01.0000), ao qual foi dado provimento “para determinar a expedição de precatório quanto à parcela reconhecidamente incontroversa”. Os respectivos embargos de declaração encontram-se pendentes de análise.
    7. Na presente reclamação, a União sustenta que “os juízos reclamados, ao apreciarem o feito e prolatarem atos decisórios, reconheceram a competência da Justiça Federal para apreciar a causa – na qual o Estado do Piauí busca que a União seja compelida a efetuar pagamento de parcelas supostamente devidas a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) no âmbito daquele Estado –, não observando a competência que a Constituição da República reserva a esse Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102, I, ‘f’”.
    8. Destaca que, “ao contrário dos demais entes federados, que deduziram suas pretensões de complementação do FUNDEF originariamente perante esse STF, o Estado do Piauí deixou de deduzir sua pretensão perante o juízo competente, pretendendo se valer de um título judicial formado no bojo da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, a qual foi ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a 19ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo”.
    9. Em caráter liminar, pede a suspensão dos efeitos do acordão prolatado pelo TRF da 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000596-34.2017.4.01.4000, bem como o trâmite da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1000596-34.2017.4.01.4000, determinando-se, ainda, o imediato cancelamento do Precatório nº 0227623-77.2019.4.01.9198. Ao final, requer o seguinte:
    “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí na Ação de Cumprimento de Sentença nº 1000596-34.2017.4.01.4000 e o acordão prolatado pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1028986-49.2018.4.01.0000, extinguindo, sem resolução do mérito, os feitos em curso nos juízos reclamados e, subsidiariamente , anulando as decisões reclamadas, seja reconhecida a competência desse Supremo Tribunal Federal para julgamento da pretensão executória do Estado do Piauí, a fim de garantir a competência dessa Suprema Corte para processar e julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados-membros”.
    10. Indeferi a medida liminar, tendo em conta que a existência de uma excepcional situação de urgência já havia sido reconhecida pelo STF em favor do Estado do Piauí na análise da STA 862. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    11. O Estado do Piauí apresentou manifestação, sustentando: (i) a inexistência de conflito federativo, já que “inexiste controvérsia a ser solucionada ou lide a ser resolvida, mas mera execução de decisão judicial transitada em julgado, tratando-se , à toda evidência , de simples pendências patrimoniais”; e (ii) a impropriedade da via eleita, uma vez que há decisão do STF pela continuidade da execução e expedição do precatório.
    12. O Juiz da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí informou que, não obstante a manifestação da União de inexistência de valor incontroverso, a 7ª Turma do TRF da 1ª Região determinou, em agravo de instrumento, a expedição de precatório no valor de R$ 1.500.050.888,82 (um bilhão, quinhentos milhões, cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), o que veio a ser feito no dia 26.06.2019.
    13. A União interpôs agravo interno contra a decisão liminar. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido formulado na reclamação.
    14. É o relatório. Decido.
    15. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição).
    16. Na presente reclamação, a União alega a inobservância da “competência que a Constituição da República reserva a esse Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102, I, ‘f’” .
    17. Nos termos da jurisprudência do STF, a caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, sendo insuficiente para tanto a simples existência de disputa patrimonial. Nesse sentido:
    “3. Diferença entre conflito entre entes federados e conflito federativo: enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da Federação, no segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade da causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. Há, portanto, distinção de magnitude nas hipóteses aventadas, sendo que o legislador constitucional restringiu a atuação da Corte à última delas, nos moldes fixados no Texto Magno, e não incluiu os litígios e as causas envolvendo municípios como ensejadores de conflito federativo apto a exigir a competência originária da Corte. Precedente. (ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)
    A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.” (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello)
    “AGRAVO REGIMENTAL COMPETÊNCIA CONFLITO FEDERATIVO NÃO CONFIGURADO QUESTÃO TRIBUTÁRIA DECLINAÇÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A competência do Supremo para apreciar causas envolvendo pessoas administrativas se restringe àquelas situações nas quais o conflito de interesses ameaça a estabilidade institucional do Estado Federal, o que não se verifica na espécie.” (ACO 1.846-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    18. No caso em análise, não está em questão o direito do Estado-membro à complementação dos repasses do FUNDEF pela União, matéria para a qual o STF reconheceu sua competência nas ACOs 648, 658, 660, 661, 669, 683, 700. Tal direito já foi afirmado em sentença, com trânsito em julgado, proferida na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, na qual não foi suscitado o conflito federativo.
    19. As decisões reclamadas tiveram lugar na Ação de Cumprimento de Sentença nº 1000596-34.2017.4.01.4000 e no respectivo Agravo de Instrumento nº 1028986-49.2018.4.01.0000 e, assim, envolvem questões relativas à satisfação da condenação, e não ao direito em si. Ademais, conforme bem colocou o Min. Marco Aurélio em situação semelhante à dos autos, não compete a esta Corte a execução de decisão não resultante de sua atuação originária:
    “[...] 2. A competência deste Tribunal é de direito estrito, descabendo elastecê-la para além do que versado no artigo 102 da Carta da República. Não se faz em jogo execução de decisão decorrente da atuação originária do Supremo. Está em curso, na origem, ação de cumprimento de título surgido da apreciação de ação civil pública solucionada por Juízo, cumprindo a esse último o processamento da execução.” 
    20. Assim, não vislumbro a alegada usurpação de competência do STF.
    21. Cabe destacar, ademais, que esta Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre o prosseguimento dessa execução em duas oportunidades: (i) na STP 435, que tem por objeto igualmente a decisão de expedição do precatório proferida no AgInt 1028986-49.2018.4.01.0000; e (ii) na STA 862, cujo objeto é a tutela antecipada concedida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, que havia determinado a suspensão da execução. Não tendo logrado êxito nessas ações de contracautela, a parte reclamante busca, por via transversa, reabrir a referida discussão no âmbito do STF, direcionando a presente reclamação a ato do Juízo de origem, sob pretensa usurpação de competência, o que é inadmissível (no mesmo sentido: a Rcl 42.254, Rel. Min. Nunes Marques).
    22. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo regimental.
    23. Fixo em R$ 10.000 (dez mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) – a serem executados pelo órgão reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator